Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMARA REGINA CURADO - CPF: 048.019.411-41 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Proferida sentença de mérito, que condenou a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (05/02/2021),
mantida em sede recursal.

4.

Correção do item no 10 da ementa para retirar a suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a recorrente ENERGISA não ser beneficiaria da justiça gratuita.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA PRIMEIRA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. 13 DIAS. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida pleiteia obrigação de fazer c/c dano moral, em razão da demora injustificada na ligação da energia elétrica
solicitada no dia 22/01/2021
(protocolo número 888200), primeira ligação da rede elétrica à residência.

2. Alega que no dia 27/01/2021, um técnico (Jeferson) da Energisa foi até a residência onde seria instalada a nova ligação da energia, para realizar a vistoria técnica para aprovação de requisitos básicos do padrão, sendo aprovado para a instalação do relógio medidor e ligação com a rede elétrica. O prazo para execução do serviço era até o dia 29/01/2021, ocorre que
a ligação somente foi realizada em 04/02/2021
conforme ID’S 48605900 e 52634453,
demora de 13 dias
, ou seja, após o vencimento do prazo e após o ajuizamento da lide.

3.
Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (05/02/2021).

4. Nos autos, a parte autora comprova que, a ligação nova da energia elétrica solicitada no dia 22/01/2021 (protocolo número 888200),
somente foi realizada em 04/02/2021
, conforme ID’S 48605900 e 52634453, após 13 dias, e o ajuizamento da lide
.

5. A falha na prestação de serviço restou evidenciada e insistente, tendo em vista que, o recorrente não comprova as alegações de impossibilidade de ligação em razão de local fechado, tampouco, que não localizou o endereço, já que esteve anteriormente no local para realizar a vistoria.

6. Parte autora comprova que dia 29/01/2021, entrou em contato com o SAC da Energisa (protocolos 9645961 e 9622640), bem como que, no dia 01/02/2021, realizou reclamação junto ao site RECLAME AQUI, e ainda reclamação junto a ANEEL conforme protocolo 70576559, não obtendo êxito em suas tentativas.

7.
Quantum
indenizatório moral fixado em adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a ausência de atenção ao consumidor, e ainda má prestação de seus serviços, não havendo que questionar a existência de danos causados a consumidor que fica impedido de se mudar para residência construída, em razão de má prestação dos serviços da reclamada.

8.
Sentença mantida.

9.
Recurso conhecido improvido.

10. Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto
.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo erro no item no 10 referente a suspensão exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista, a recorrente ENERGISA não ser beneficiaria da justiça gratuita.

Pois, bem, verifico que, ocorreu erro material no item 10 da súmula de julgamento onde consta que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios
, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar o erro material contido no acórdão item no 10, para

retirar a suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator